Tribunal: TJSP
Processo: 2199214-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que suspendeu o levantamento do crédito pela agravante e determinou a expedição de ofício ao juízo universal indagando-se sobre a essencialidade do numerário bloqueado. Pretensão à reforma.
Somente o juízo da recuperação judicial, à vista dos dados de que dispõe, é que pode e deve aquilatar o que se faz necessário para que a recuperação judicial

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que suspendeu o levantamento do crédito pela agravante e determinou a expedição de ofício ao juízo universal indagando-se sobre a essencialidade do numerário bloqueado. Pretensão à reforma.
Somente o juízo da recuperação judicial, à vista dos dados de que dispõe, é que pode e deve aquilatar o que se faz necessário para que a recuperação judicial cumpra seu objetivo e, portanto, pode determinar medidas constritivas em desfavor da empresa em recuperação judicial, não tendo relevo se o crédito está ou não sujeito à recuperação.
RECURSO DESPROVIDO.